Tribunal: TJDFT
Processo: 0707855-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO PREVENTIVO DE PROFESSOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDAS CAUTELARES DISPONÍVEIS À AUTORIDADE INSTAURADORA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa Necessária em que se analisa o pedido de afastamento de servidor público do cargo de Professor de Educação Básica do Governo do Distrito Federal, sem prejuízo da remuneração, até o julgamento final do Processo Administrativo Disciplinar instaurado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a atuação do Poder Judiciário para determinar o afastamento preventivo do servidor; e (ii) estabelecer se a medida pleiteada encontra amparo nos requisitos legais previstos na Lei Complementar no 840/2011 do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar no 840/2011, nos arts. 222 e 223, prevê a possibilidade de afastamento preventivo do servidor, como medida cautelar, a ser determinada pela autoridade instauradora do processo disciplinar, desde que necessário para evitar influência na apuração da infração.
4. A decisão de afastamento preventivo do servidor é ato discricionário da Administração Pública, cabendo à autoridade competente avaliar a necessidade e a adequação da medida, o que afasta, em regra, a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo.
5. Na situação dos autos, as provas apresentadas demonstram que o comportamento do servidor, embora reprovável, não caracteriza risco evidente à integridade física ou emocional de alunos e colegas, nem justifica a suspensão cautelar do exercício do cargo.
6. A sentença de 1o Grau está devidamente fundamentada ao afirmar que a Administração possui alternativas legais, como o exercício provisório em outra unidade administrativa, nos termos do art. 223 da LC no 840/2011, para resguardar o andamento regular do processo disciplinar.
7. O controle jurisdicional no processo administrativo disciplinar limita-se à regularidade do procedimento e à legalidade do ato, conforme a Súmula no 665 do STJ, não sendo possível incursão no mérito administrativo, salvo flagrante ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade manifesta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Remessa necessária conhecida, mas desprovida.
Tese de julgamento:
1. A autoridade instauradora do processo disciplinar possui discricionariedade para determinar o afastamento preventivo do servidor, desde que demonstrada a necessidade de evitar influência na apuração da infração.
2. O controle jurisdicional sobre atos em processos administrativos disciplinares limita-se à análise da legalidade e regularidade do procedimento, sendo vedada incursão no mérito, ressalvadas hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados:
LC no 840/2011/DF, arts. 222, 223 e 224 a 228; CF/1988, art. 5o, inciso LV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 665.